Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-68.2017.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003748-68.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 209.515.901-20 (APELADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (APELANTE), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CHEQUE QUE NÃO FOI ASSINADO PELOS CORRENTISTAS – ASSINATURA DE TERCEIROS ESTRANHOS A LIDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA O ATO – CHEQUE NULO – ART. 1º, INCISO VI C/C ART. 2º DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85) – ILEGITIMIDADE DE PARTE – NEGOCIO QUE DEVE SER VISTO TÃO SOMENTE ENTRE OS QUE FORMALIZARAM O DOCUMENTO - CONTA CONJUNTA – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA OS CORRENTISTAS DO BANCO – ILEGITIMIDADE DO APELANTE – EFEITO ESPANSIVO – ART. 1055 DO CPC – ATINGE LITISCONSORTE PASSIVO – IDENTIDADE DE QUESTÕES VERTIDAS NOS AUTOS – RECURSO CONNHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA CAUSA – CONSEQUENCIA – ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e provido.

(1)- A ação monitória é o instrumento processual apto a quem, com prova através de documento escrito, receber quantia líquida e certa em documento desprovido de força executiva, cheque prescrito ou de entrega de coisa prevista em contrato. (2)-Não reside solidariedade em relação a terceiros os titulares da conta junto à instituição financeira e, desta forma, somente responde aquele que assinou a cártula. (3)- Não tendo o cheque sido assinado pelo cliente e sim por terceira pessoa estranha, a rigor do art. 1º, inciso VI c/c art. 2º da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), o cheque é nulo e, se apresentado à instituição financeira seria devolvido pela alínea 22 – assinatura não confere, não produzindo, por força legal, os seus jurídicos efeitos. (4)- Comprovado que o cheque não foi assinado pelo apelante e nem este ofertou instrumento de procuração para a parte que o assinou representá-lo perante a instituição financeira, somando ao fato de sequer o credor procedeu à apresentação da cártula ao banco sacado, deve ser considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, devendo, em relação a este, por força do art. 485, inciso VI do CPC, o feito ser extinto sem julgamento do seu mérito. (5) – Cártula nula por força de lei, para fins de cobrança tão somente entre os envolvidos naquela relação de negócios, ou seja, o portador do cheque (credor) e a pessoa que assinou indevidamente o cheque pertencente a terceiros. Em ação distinta poderá fazê-lo.
(6)- Como se trata de conta conjunta, malgrado apenas uma parte ter apresentado recurso de apelação, contudo, ambos se defenderam em contestações distintas apresentadas em primeiro grau de jurisdição,
quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se razoável aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 1005 do CPC, concedendo o efeito expansivo para, no mesmo sentido, retirar do polo passivo aquele que não recorreu da sentença. (7)- Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação monitória proposta por RONALDO ELIAS QUEIROZ em desfavor de PAULO AURELIANO DA SILVA e VALENTINO CARMO DA SILVA, todos identificados nos autos. Sustentou o autor ser credor dos requeridos no valor de R$ 69.455,00, representado pelo cheque n. 000583, no valor de R$ 65.000,0 e 00584, no valor de R$ 4.555,00, conta corrente 013961, agência 0479, Banco Bradesco S/A. almejou a constituição do titulo executivo, atualizando os valores originais, chegando-se, à data da distribuição da ação monitória em R$ 147.615,60.

A sentença recorrida, fazendo suas razões de decidir, constituiu em titulo executivo o crédito postulado na inicial, condenou os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, indeferida a pretensão de justiça gratuita formulada pelos requeridos ante a natureza da demanda. (ID- 63087990).

Em grau recursal, sustentou VALENTINO CARMO DA SILVA pela sua exclusão do polo passivo da demanda. Anota que não assinou os cheques que é objeto da ação de cobrança através do processo monitório. Discorda o credor em suas razões apresentadas na resposta ao recurso aviado. Discorda o credor argumentando que, no caso, o que vale é o documento, isto é, o cheque, quanto o suficiente para formalização do titulo executivo judicial. Não discorda, em outro qualquer aspecto no que tange ao cheque ter sido assinado por pessoas que não são os clientes da instituição financeira sacada.

Determino inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo.

Desemb. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Este recurso possui nuances interessantes que merecem uma análise dentro de todos os seus aspectos, inclusive com posicionamento tomado de ofício pelo julgador, em face de autorização legal a respeito da questão, não se falando em violação do principio da não surpresa catalogado no art. 10 do Código de Processo Civil e sim consequência lógica da aplicação da lei ao fato e em consonância com previsão formal prevista no ordenamento processual civil.

Primeiramente, analisando a questão da deserção, o caso deve ser visto através da Justiça Gratuita, nos moldes do prescrito na Lei 1.060/50 c/c § 3º, do art. 98 do CPC e, desta forma, desde já, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos, a defiro. De qualquer forma, mesmo indeferido, não seria questão de deserção já que indispensável concessão de prazo razoável para que os custos recursais sejam pagos, ficando aqui o registro.

Prosseguindo. Vislumbra-se, no caso em apreço, que os cheques que deram origem a presente ação monitória, pertencem à conta conjunta de PAULO AURELIANO DA SILVA e VALENTINO CARMO DA SILVA e os aludidos documentos foram assinados por SONIA O. NOGUEIRA, pessoa totalmente estranha em relação aos citados instrumentos que sequer foram apresentados junto ao BRADESCO S/A.

Consta dos embargos interpostos por VALENTINO CARMO DA SILVA, quer na contestação apresentada (ID-630087977), reprisado em grau recursal, que a ação monitória deveria ser proposta contra a emitente do cheque, ou seja, SONIA O. NOGUEIRA. De igual sorte, manifestou o outro embargante PAULO AURELIANO DA SILVA (ID-63087980).

Verifica-se que, em impugnando os embargos o credor nada alude sobre tal situação relevante e pertinente e, de consequência, anuiu aos aspectos tratados pelos dois embargantes de que, efetivamente os citados cheques foram assinados por pessoa estranha. Citou para albergar sua pretensão no tema 564 do STJ – ‘Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula’. (Súmula 531 do STJ).

Deve ser visto, ainda, que, em nenhum momento o suposto credor faz consideração o porquê aquele cheque, pertencente à c
onta corrente dos requeridos foi assinado por terceira pessoa.

Em prosseguimento, temos que a sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, abraçou a tese trazida pelo credor impugnando, dispensou a produção de quaisquer provas e julgou antecipadamente a lide, consignou como título executivo judicial em desfavor dos requeridos pelo montante trazido na inicial, além da regra da sucumbência.

Não restam dúvidas que os cheques pertence à conta corrente conjunta dos requeridos. Mas, induvidoso também é que estes não assinaram os respectivos cheques. Já o credor, não faz alusão a qualquer aspecto do porque esta situação estranha, e é incomum que uma terceira assine cheques de um talão que não lhe pertence.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz: (I) – pagamento de quantia em dinheiro. (que é o caso).

Primeiro aspecto a ser observado é que não existe solidariedade entre os titulares de uma conta bancária conjunta, no tocante ao pagamento do cheque por um deles imitido, o que por si só já deve ser visto como apócrifa a assinatura de SONIA para levar o processo monitório contra o apelante VALENTINO. Quem a mesma representou naquele ato. VALENTINO ou PAULO?

Por tal viés, a responsabilidade é todo e tão somente do correntista que assinou o cheque. A solidariedade diz respeito tão somente nas obrigações dos correntistas de uma conta conjunta perante a instituição financeira. Se não assinou o documento, não tendo sido apresentado para cobrança junto à instituição financeira e se o fosse, seria devolvido por ASSINATURA DO CORRENTISTA NÃO CONFERIR é uma situação que não pode, por outro lado, deixar de registrar.

E, não se pode perder de vista que o cheque é um documento de crédito que representa valores, sendo regido pela Lei 7.357/85 e forma três posições jurídicas: o sacador, o sacado e o tomador. O sacador é o elemento que emite o cheque e, no caso em apreço, não foi VALENTINO ou PAULO e sim uma terceira pessoa SONIA. O credor o autor da ação monitória e o sacado a instituição financeira, sendo dispensável esta situação porque tais cheques sequer foram apresentados ao banco sacado.

A Lei nº. 7.357/85 (Lei do cheque) define um rol de requisitos caracterizadores para que o cheque seja reconhecido como um título de crédito, necessário se faz que esteja revestido dos requisitos dispostos nos seus arts. 1º e 2º, ‘in verbis’:

‘Art. 1º O cheque contêm:

I – a denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;

II – a ordem incondicional de pagar quantia determinada;

III – o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

IV – a indicação do lugar de pagamento;

V – a indicação da data e do lugar de emissão;

VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Parágrafo único – A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.

Art. 2º O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I – na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II – não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente’.

Portanto, não ostentando os cheques em apreço a assinatura do seu emitente ou de seu procurador, com poderes especiais, conforme o prescrito no inciso V, do artigo 1º, da Lei 7.357/85, como bem disciplina o seu artigo 2º, não vale como cheque, apto para cobrança por execução ou mesmo para o exercício da ação monitória. Neste contexto, inexistindo qualquer prova de que SONIA representava o apelante, não reside como o apelante residir no polo passivo desta ação monitória. E, por outro lado, a prova escrita deve ser vista tão somente em relação a terceira pessoa (SÕNIA) que assinou, de forma indevida, um cheque que não lhe pertencia e que não tinha procuração para representar os emitentes PAULO e VALENTINO.

Assim, a prova escrita para embasar a ação monitória diz respeito tão somente ao CREDOR e a pessoa que assinou o cheque, isto é, SONIA NOGUEIRA. Não se pode olvidar que a MONITÓRIA, em relação à legitimidade passiva, segue a mesma situação quando a questão deve ser vista em sede de processo de execução.

Não se pode, por outro aspecto, descurar que a prova escrita, já que os cheques não preenchem os requisitos ditados pela Lei 7.357/85, é aquela destituída de força de executividade. Sendo assim, revela-se juridicamente inidôneo, para utilização da ação monitória, no caso em apreço, dirigir contra os clientes daquela instituição financeira, sobretudo porque sequer os cheques foram apresentados para cobrança e sim e tão somente contra a pessoa que imitiu o cheque, valendo este como indícios de provas em relação e tão somente SONIA NOGUEIRA. A questão deve ser vista em face do documento e na dicção do art. 700 do CPC, relacionamento tão somente entre quem assinou aquele cheque e o autor.

Deve ser visto, ainda mais para reforçar este entendimento é que, se o cheque fosse apresentado pelo autor junto à instituição financeira, seria devolvido pela alínea 22 – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA e, portanto, o apelante VALENTINO CARMO DA SILVA, por este motivo, também é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, equivocadamente proposta contra sua pessoa, aspecto que não foi identificado na sentença e, desta forma, deve ser atendido o reclamo recursal.

Prosseguindo. E, embora não resida nos autos recurso de PAULO AURELIANO DA SILVA, com a inequívoca ilegitimidade do litisconsorte VALENTINO, esta decisão, de soslaio o atinge. De todo sabido que, em se tratando de direitos comuns, que é o caso em comento, havendo solidariedade passiva aferida no pedido, o recurso interposto por um devedor, se conhecido e provido, aproveitará os outros, quando as suas defesas foram comuns. No caso, quando das contestações apresentadas individualmente, ambos trilharam o mesmo caminho, alegaram que não assinaram o cheque, pediram suas exclusões da lide e, de consequência, quando o bastante para ser retirado do polo passivo o outro requerido embora este não tenha ingressado com recurso de apelação.

O art. 1.005 do vigente diploma processual civil, ratificando o mesmo posicionamento do art. 509 do revogado diploma processual civil, previu, de forma expressa e que não deixa margem de dúvida a respeito de seu texto, a aplicação do princípio de comunhão de recursos na hipótese de solidariedade passiva, quando houver no recurso interposto somente por um devedor como fundamento de defesa que aproveita a todos. Neste caso específico, portanto, em se tratando de litisconsórcio passivo simples, o provimento do recurso interposto por um, beneficiará a todos inclusive aqueles que não tenham recorrido.

‘Art. 1005 – O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos e opostos os seus interesses.

Parágrafo único – Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor, aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. (CPC).’

Bem a propósito desta questão, conquanto de clareza solar a lei processual civil, emolduro esta decisão com posição consolidada a respeito pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O recurso, em regra, produz efeito somente para o litisconsorte que recorre. Apenas na hipótese de litisconsorte unitário, ou seja, nas palavras de JOSE CARLOS MOREIRA BARBOSA ‘quanto o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes’, mostra-se razoável aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 509 ‘caput’ do CPC. (RMS 15534, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES julgado em 26/04/2005 e OUTROS JULGADOS citados por NEGRÃO E OUTROS, CPC ANOTADO, 41ª Edição, pag. 588). (substitua-se o art. 509 CPC/73 pelo art. 1005 do vigente).

Aliás, ainda a respeito do tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi além e passou a admitir que, nestes casos, independe inclusive de manifestação do Tribunal, operando-se ‘ex-vi-legis’. Confira-se a seguinte ementa.

‘EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DECISÃO REFORMADA – EFEITO ESPANSIVO SUBJETIVO – ART. 1005, DO CPC – DECLARAÇÃO EXPRESSA – DESNECESSIDADE – OMISSÃO – INEXISTENCIAS: (1)-Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, rejeitam-se Embargos de Declaração quando revelando o propósito de rediscutir a matéria, sem demonstração da existência de omissão, obscuridade ou contradição do acórdão. (2)-De acordo com o disposto no art. 1005 do CPC/15, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos e opostos seus interesses. (3)-A extensão dos efeitos em relação aos demais litisconsortes decorre diretamente da norma contida no art. 1004, do CPC/15 e independe de manifestação do órgão colegiado’. (Embargos de Declaração n. 10223180152298002-MG, publicado no DJ em data de 28/02/2020)’.

Derradeiramente, no caso em apreço, deve ser visto que ninguém está obrigado a fazer ou de deixar de fazer senão em virtude de lei e não reside nenhum dispositivo legal a albergar a pretensão do autor que, recebendo um cheque naquelas condições, não teve o cuidado de conferir sua legalidade e, desta forma, paga-se pela sua omissão. Esta decisão não lhe fecha as portas para prosseguir com o seu direito, caso não prescrito este, em relação à eminente do cheque (SONIA), não podendo, ante manifesta ilegitimidade do apelante, expandindo esta decisão a outro litisconsorte por força do art. 1005 do CPC, motivos suficientes para dar procedência em todos os aspecto ao recurso de apelação aviado.

CONCLUSÃO – Forte nos argumentos acima conheço do recurso interposto por VALENTINO CARMO DA SILVA para, excluí-lo da ação monitória que lhe foi proposta por RONALDO ELIAS DE QUEIROZ, extinguindo o feito, em relação a este, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. E, na forma do artigo 1005 do mesmo comando processual civil, concedo efeito expansivo para, de igual forma, reconhecer que o co-requerido PAULO AURELIANO DA SILVA, nos mesmos moldes, por ser igualmente parte ilegítima, afastá-lo da lide monitória que equivocadamente foi lançado contra ambos. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021